Tribunal: TJMT
Processo: 0000227-74.2018.8.11.0099
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000227-74.2018.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0017-52 (APELANTE), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), SONIA LACERDA DOS REIS - CPF: 059.061.421-50 (APELADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DURANTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DEDUÇÃO DO DPVAT INVIÁVEL SEM PROVA DE RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de transporte contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos moral, material e estético decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 13.07.2014, durante viagem interestadual, reconhecendo responsabilidade objetiva da transportadora e fixando indenização por dano moral em R$ 5.000,00. Os demais pedidos foram julgados improcedentes por ausência de prova.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, inc. V, do CC ou o quinquenal do art. 27 do CDC; (ii) saber se houve caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro a afastar a responsabilidade civil objetiva; (iii) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido; e (iv) saber se é possível a dedução do valor do seguro DPVAT independentemente de prova do recebimento.

III. Razões de decidir

Aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo entre passageira e empresa transportadora, afastando-se a regra do art. 206, § 3º, inc. V, do CC.

A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 734 do CC, não sendo afastada por suposta manobra evasiva decorrente de conduta de terceiro, por configurar fortuito interno, nos termos da Súmula 187 do STF.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral mostra-se adequado, observado o princípio da proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.

A dedução do seguro obrigatório DPVAT exige prova do efetivo recebimento pela vítima e da identidade entre os danos indenizados judicialmente e os cobertos pelo seguro. Inexistindo tal prova, é inviável o abatimento automático.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações de responsabilidade civil contra empresa de transporte por acidente com passageiro. 2. A manobra evasiva do condutor do veículo, ainda que motivada por conduta de terceiro, não afasta a responsabilidade objetiva do transportador, por configurar fortuito interno. 3. O valor da indenização por dano moral deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido se adequado às circunstâncias do caso. 4. A dedução do seguro DPVAT da indenização judicial depende de prova do recebimento e da correspondência entre os danos.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 393 e 734; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 187; STJ, Súmula 246; TJMT, RC 1016725-60.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28.02.2024; TJMT, RAC 0000427-21.2013.8.11.0014, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Viação Motta Ltda., nos autos da
Ação de Indenização por Danos Material, Moral e Estéticos
proposta por Sônia Lacerda dos Reis, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 13 de julho de 2014, no trecho rodoviário entre São Gabriel do Oeste/MS e Cuiabá/MT, quando o ônibus da empresa recorrente, em que a autora figurava como passageira, capotou na altura do Km 321 da BR-364, na Serra de São Vicente, resultando em lesões à demandante, especialmente fraturas dentárias e traumas faciais.

Na sentença invectivada, a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT rejeitou a preliminar de prescrição trienal arguida pela ré, aplicando o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Viação Motta Ltda. ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, com base na responsabilidade objetiva do transportador. Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano material, ante a insuficiência probatória dos documentos juntados, bem como o dano estético, pela ausência de produção de prova pericial que pudesse demonstrar a existência de deformidade permanente. Houve imposição de
sucumbência recíproca
, com rateio igualitário das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à autora.

Inconformada, a recorrente Viação Motta Ltda. insurge-se contra a r. sentença, aduzindo: (i) ocorrência de
prescrição trienal
, por se tratar, segundo sustenta, de pretensão reparatória fundada em responsabilidade extracontratual decorrente de acidente de trânsito (art. 206, § 3º, V, do Código Civil), e não de defeito na prestação do serviço nos moldes do art. 14 do CDC; (ii)
inexistência de responsabilidade civil
, ante a presença de excludente de ilicitude, qual seja, a ocorrência de
caso fortuito/força maior
, decorrente de manobra evasiva do motorista para evitar colisão com terceiro, o que, no entender da recorrente, rompe o nexo causal; (iii) alternativamente, requer
a redução do valor arbitrado a título de dano moral
, reputando-o excessivo e desproporcional, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa; e (iv) subsidiariamente, pleiteia o
abatimento do valor correspondente ao seguro obrigatório DPVAT
do montante da condenação, independentemente de prova de recebimento nos autos, invocando, para tanto, a Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sônia Lacerda dos Reis
propôs
ação de indenização por danos material, moral e estético
em face de
Viação Motta Ltda.
, alegando que, na condição de passageira da empresa requerida, sofreu lesões decorrentes de
acidente de trânsito ocorrido em 13 de julho de 2014
, na Serra de São Vicente (BR-364, Km 321), durante trajeto entre São Gabriel do Oeste/MS e Cuiabá/MT. Sustenta que o veículo tombou após sair da pista, ocasionando-lhe fraturas dentárias e lesões faciais, bem como trauma psíquico, e que a ré não prestou a devida assistência após o evento, motivo pelo qual ingressou com a presente ação buscando reparação integral.

Sobreveio sentença de parcial procedência, por meio da qual o juízo
a quo

reconheceu a responsabilidade civil objetiva da empresa ré
, condenando-a ao pagamento de
indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Por outro lado, foram julgados
improcedentes os pedidos de indenização por dano material
, por ausência de prova idônea dos gastos alegados, bem como
o dano estético
, em virtude da ausência de laudo pericial e da classificação das lesões como “leves” no boletim de ocorrência. Foi determinada a
sucumbência recíproca
, com divisão equitativa de custas e honorários, ressalvada a gratuidade deferida à parte autora.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese: (i) ocorrência de
prescrição trienal
, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil; (ii) a existência de
excludente de responsabilidade civil
, uma vez que o acidente teria decorrido de
manobra evasiva do condutor
para evitar colisão com terceiro, o que caracterizaria caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal; (iii) pleiteia, subsidiariamente, a
redução do montante fixado a título de dano moral
, por considerá-lo excessivo e desproporcional; e (iv) por fim, requer o
abatimento do valor referente ao seguro obrigatório (DPVAT)
, independentemente de prova de recebimento.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise: (i) da alegação de prescrição trienal; (ii) da existência de excludente de responsabilidade civil (caso fortuito/culpa exclusiva de terceiro); (iii) do valor arbitrado a título de dano moral; e (iv) da possibilidade de compensação do valor do seguro obrigatório (DPVAT) com a indenização judicial.

Com relação ao prazo prescricional, é cediço que, tratando-se de relação jurídica derivada de contrato de transporte rodoviário de passageiros, o prazo aplicável é o de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se, portanto, a incidência do prazo trienal disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, como pretende a apelante.

Isso porque o transporte de pessoas, por sua própria natureza, configura típica relação de consumo, regida pelas normas de proteção e defesa do consumidor. O evento danoso, no caso, ocorreu no curso da execução contratual do serviço de transporte, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor e, por consequência, do regime prescricional consumerista.

É firme o entendimento de que o prazo quinquenal do CDC se aplica inclusive nas hipóteses de acidentes de trânsito quando há relação de consumo entre as partes, conforme se extrai do seguinte precedente deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES- NÃO DEMONSTRADOS- RECURSOS DESPROVIDOS.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
A concessionária de serviço de administração de rodovias, que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece . É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos no veículo. Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade dos autores. Lucros cessantes não evidenciados, autora não comprovou período em que o veiculo ficou inutilizado.”
(TJMT, RC 1016725-60.2020.8.11.0003, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28.02.2024 – negritei)

No que se refere à alegação de excludente de responsabilidade fundada em suposto caso fortuito ou fato exclusivo de terceiro, tal pretensão não encontra respaldo jurídico e, portanto, não merece acolhida.

A responsabilidade civil da empresa transportadora de passageiros, nos termos do art. 734 do Código Civil, é objetiva, fundando-se na obrigação de resultado decorrente do contrato de transporte. Por força desse dispositivo legal, o transportador responde pelos danos causados ao passageiro, salvo comprovação inequívoca de força maior, o que, no caso concreto, não foi demonstrado em nenhum momento dos autos.

Ressalte-se que a manobra evasiva mencionada pela parte recorrente, ainda que motivada por conduta de terceiro, não configura excludente de responsabilidade nos termos do art. 393 do Código Civil, porquanto se trata de evento inserido no risco da atividade desenvolvida, o chamado fortuito interno, o qual não rompe o nexo causal e tampouco exime o transportador de sua responsabilidade objetiva perante o passageiro.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 187, pacificou o entendimento segundo o qual
“a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro”.

Assim, somente se afasta tal responsabilidade quando demonstrada de forma clara e robusta a culpa exclusiva da vítima ou a inexistência do nexo de causalidade, o que, reitere-se, não se verifica na hipótese vertente.

Quanto ao valor arbitrado a título de
dano moral
, entendo que o montante fixado pela sentença (R$ 5.000,00) se encontra em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, revelando-se
moderado e adequado às circunstâncias do caso concreto
, em que a autora, embora tenha sofrido lesões leves, enfrentou situação de sofrimento físico e psíquico decorrente do tombamento do ônibus e a necessidade de atendimento médico emergencial.

O valor atribuído, além de guardar
caráter compensatório
à vítima, atende também à sua
função pedagógica
, sem configurar enriquecimento sem causa. A quantia fixada, portanto, deve ser
mantida integralmente
.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de
compensação do valor referente ao seguro obrigatório (DPVAT)
, destaco que, embora o Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 246
, tenha consolidado o entendimento de que “
o valor do seguro obrigatório deverá ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”, tal dedução
não pode ocorrer de forma automática
, sem a devida comprovação do
recebimento efetivo da quantia pela parte autora
, tampouco da
identidade entre os danos cobertos
.

No caso
sub judice
, inexiste nos autos qualquer elemento que comprove que a autora recebeu valores a esse título, ou que os danos indenizados judicialmente coincidam com aqueles eventualmente cobertos pelo seguro DPVAT. Sendo assim,
deve ser rejeitada a pretensão de abatimento automático
, sem prejuízo de eventual ação regressiva ou repetição de indébito pela via própria, caso efetivamente caracterizado pagamento cumulativo.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – REJEITADA – MÉRITO – CULPABILIDADE DO ACIDENTE – VERIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS TERMOS DA APÓLICE – DANOS CORPORAIS NÃO ABRANGEM OS DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RECIBO EM NOME DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DE PENSÃO CÍVEL EM FAVOR DA GENITORA DA VÍTIMA – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – VALOR DA PENSÃO – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO RESPECTIVO PAGAMENTO – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – INVIABILIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA DA SEGURADORA – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, AMBOS DESPROVIDOS. (...)
O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização, conforme Súmula 246 do STJ, desde que haja prova nos autos de seu recebimento pela autora . Caso contrário, a dedução não se aplica.”
(TJMT, RAC10037033720178110003, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.10.2024 – negritei)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COLISÃO QUE RESULTOU EM MORTE – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR MOTORISTA DA EMPRESA EXPRESSO RUBI COMPROVADA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –
DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELA APELADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO. (...)
Não havendo prova nos autos de que as autoras/apeladas tenham recebido a indenização do seguro DPVAT, a dedução do valor da indenização resta impossibilitada.”
(TJMT, RAC 00004272120138110014, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.10.2023 – negritei)

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida nos termos em que foi proferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026